Tribunal: TJMT
Processo: 1001184-19.2023.8.11.0023
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001184-19.2023.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Caução, Apreensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), VILMAR JOSE BASSEGIO - CPF: 667.578.511-72 (EMBARGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL. CABIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Vilmar José Bassegio opôs Embargos de Declaração contra Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau. O embargante pleiteou exclusivamente a majoração dos honorários advocatícios com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. Saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede de Embargos de Declaração, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil determina que o tribunal, ao julgar recurso, deve majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

5. A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a necessidade de majoração dos honorários advocatícios na hipótese de não provimento do recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

6. Considerando o trabalho prestado e o alcance auferido pelo Acórdão recorrido, que desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, é devida a majoração da verba honorária.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

"É cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede de Embargos de Declaração, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, quando há trabalho adicional realizado em grau recursal, mesmo que o recurso seja desprovido."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, § 11; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1030391-77.2021.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 27.09.2022.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1001184-19.2023.8.11.0023

EMBARGANTE:
VILMAR JOSÉ BASSEGIO

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Vilmar José Bassegio
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 310486382, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, a fim de manter inalterado o ato sentencial proferido.

O recorrente, em síntese, apresenta seu recurso com a única finalidade de fazer com que os honorários advocatícios sejam majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Requer, então, o provimento do recurso, no sentido pleiteado.

Não há contrarrazões, consoante certidão de ID no 315161886.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Vilmar José Bassegio
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 310486382, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, a fim de manter inalterado o ato sentencial proferido.

Sabe-se que, os Embargos de Declaração se limitam à discussão, e correção, dos vícios presentes no rol do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, veja-se, inclusive, o que consta no referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Há de se registrar, ainda, que, a discussão se limita a estes pontos, ou seja, os aclaratórios não possuem o escopo de rediscutir a matéria, ou abordar nova questão de mérito, como mencionado, limita-se a observação da existência dos vícios dispostos acima.

Pois bem.

Como mencionado, o recorrente pleiteia, apenas, a majoração dos honorários advocatícios, com base no que dispõe o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Confira-se a inteligência do artigo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

[...]

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN – INADMISSIBILIDADE – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ADI N.° 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. Na hipótese de não provimento do recurso, faz-se necessária a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

(N.U 1030391-77.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/9/2022, Publicado no DJE 10/10/2022).

Com estas considerações, é certo que o embargante faz jus à majoração, e ao levar em consideração o trabalho prestado, o alcance auferido pelo Acórdão recorrido, majoro a verba honorária ao patamar de 9% (nove por cento) do valor da causa.

Relevante destacar que, o Acórdão foi no sentido de desprover o Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, logo, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em que confere a possibilidade desta medida, em situações afins.

Por todo o exposto,
acolho
os aclaratórios opostos, a fim de majorar os honorários advocatícios para 9% (nove por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025